Tribunal: TJES
Processo: 5005489-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005489-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TANNA MONTEIRO ROCHA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005489-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TANNA MONTEIRO ROCHA

Advogado do(a) AGRAVADO: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO REINCIDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO. MUDANÇA DE PARÂMETROS. RECURSO PROVIDO. 1
, Assenta-se que o
art.83 , inc.

V , do Código Penal
, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo.
Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005489-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TANNA MONTEIRO ROCHA

Advogado do(a) AGRAVADO: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público Estadual.

Em suas razões sustenta o agravante que a decisão agravada deve ser reformada a fim de aplicar os efeitos da reincidência à totalidade das penas.

Ressaltando que o cálculo de livramento condicional apresentado, não se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual possui o entendimento sobre a reincidência ser uma circunstância de caráter pessoal e não da condenação.

Destaca, ainda, que o agravante possui três condenações pela prática do crime de tráfico de drogas – ação penal nº
0031278-56.2012.8.08.0048
arquivada definitivamente em 11/11/2015 , Ação penal nº
0015136-30.2019.8.08.0048,
com
trânsito em 21/02/2022 e ação penal
0015105-44.2018.8.08.0048
, arquivada definitivamente em 16/08/2022.

No presente caso, deixo assente que o art. 83 , inc.

V , do Código Penal
, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Cito:

O artigo 83, inciso V, do Código Penal:

“O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.”

No presente caso, o magistrado das execuções penais deixou de se atentar na vedação prevista no artigo 83, inciso V, parte final, do Código Penal, somente em relação às condenações por tráfico de drogas.

Outrossim, cito entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. EXECUTADO QUE JÁ TINHA CONTRA SI CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS, QUANDO VEIO A PRATICAR NOVAMENTE O DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES DE MESMA NATUREZA. LEI 13.964/2019. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DAS EXECUÇOES. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.208 AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte consolidou-se no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida. Precedentes: AgRg no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 27/6/2019; AgRg no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 21/11/2018. 3. Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que
"a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
(AgRg no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 18/02/2022; REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 10/02/2022; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 02/02/2022. 4.
O paciente praticou o crime de tráfico de drogas (autos n. 0004565-62.2016.4.03.6002 - data do delito: 27.5.2016) após o trânsito em julgado de uma condenação também por tráfico de drogas (autos n. 0021433-96.2010.8.05.0001 - trânsito em julgado em 13/2/2014), situação que caracteriza reincidência específica em crimes hediondos, de modo que deve ser aplicada a fração de 3/5 no cômputo da progressão de regime para todos os delitos hediondos, bem como excluída a previsão do livramento condicional, conforme entendimento desta Corte Superior
. 5.
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. REsp 2.049.870/MG, pela sistemática do recurso representativo de controvérsia, estabeleceu tese, no Tema Repetitivo n. 1.208, no sentido de que "A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória". 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 884.785/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024
, DJe de 13/3/2024.) Grifos nossos.

Pelo exposto,
fundamentos e, com amparo no parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.